Tribunal: TJDFT
Processo: 0701996-20.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701996-20.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LIDIA RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA LIDIA RODRIGUES DE SOUZA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0756337-79.2022.8.07.0016, Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal a realização de procedimento cirúrgico denominado LIGADURA DE TROMPAS, nos termos da prescrição médica, ID140376482, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Afirma que a agravante é portadora de deficiência cognitiva irreversível e crise psicótica recorrente, que o procedimento é urgente, em virtude de haver possibilidade de agravamento da doença psiquiátrica da agravante caso ocorra nova gravidez. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência. A agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça a agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal,podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O documento, ID 140376482, informa que em consulta ao Sistema de Regulação, foi identificada a solicitação do procedimento cirúrgico ginecológico LAQUEADURA TUBÁREA, em 12/09/2022, com anotação de risco amarelo, sob o regime de urgência. Por meio do Ofício no 878/2022 – SES/CRDF/DIRAAH/CERCE, a Central de Regulação de Cirurgias Eletivas, informou que o procedimento laqueadura tubária está contido no grupo ginecologia geral, não havendo uma fila específica para o procedimento, e que há 778 solicitações com classificação amarelo prioridade, sendo que deste grupo de prioridade estão sendo atendidas as solicitações inseridas em junho/2021. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação de Internação Hospitalar. O laudo médico apresentado não menciona de modo circunstanciado, risco de vida ou dano irreversível à saúde da agravante. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília/DF, 16 de novembro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito